Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700785-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ANSELMO FERREIRA AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME DESPACHO Acolho a desistência parcial do recurso. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator